Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-39.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-39.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 17.058.576/0001-02 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0126-31 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCIANA GOMES SOBRINHO - CPF: 704.634.761-15 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0126-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITOS SUCESSIVOS EM VEÍCULO LOGO APÓS COMPRA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS NÃO FORAM COMPROVADOS –INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL IRRELEVANTE – CONCLUSÃO MANTIDA – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL – VALORES PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comporta conhecimento a tese de que os problemas elétricos do veículo não configuram vício oculto, no caso em que, na contestação, a parte sustentava que os vícios foram devidamente reparados, em razão da vedação à inovação recursal. 2. Não configura cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial que em nada influenciaria na conclusão adotada na sentença proferida com base nas teses lançadas pela apelante na contestação. 3. Comprovada a ocorrência de prejuízo financeiro em razão do defeito do produto comercializado, é imperativo o ressarcimento. 4. Em relação ao valor da indenização, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1001237-39.2018.8.11.0002), ajuizada por MARCIANA GOMES SOBRINHO, julgou procedente o pedido “
para RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre a autora e a ré FC Barros Comércio e Serviço–ME em 21.07.2017, envolvendo o veículo Cherry QQ3, ano/modelo 2011/2012, motor 1.1, cor branca, placas OAR-0978 (Id. 11829243
)”, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por “
danos materiais referentes a transporte, de R$ 47,14”
, e danos morais no valor de R$ 25.000,00, bem como, reembolsar o “
valor pago na entrada do automóvel, de R$ 5.000,00
”, e o “
valor pago no financiamento do automóvel, cujo montante deverá ser objeto de liquidação por cálculos na forma do art. 509, § 2º, do CPC
”; a sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 202418805).

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade, pois não foi apreciado o pedido de produção de provas, imprescindível
“para elucidar se efetivamente ocorrem os defeitos ocultos mencionados pela apelada
”.

No mérito, afirma que não há falar em rescisão do contrato, ou em indenização por danos morais, pois “
os problemas mecânicos referentes à troca de marchas (cambio) foram solucionados
” pela agravante; ademais, “
os defeitos apresentados no veículo depois da venda não podem ser considerados como vícios ocultos, pois não existem provas de que tais defeitos existiam antes da alienação, sendo que os problemas que a apelada alega terem ocorrido “choque” além não ser um defeito do veículo, sequer foram comprovados”.

Quanto à condenação ao reembolso do valor financiado, alega que “
não pode a recorrente ser condenada ao pagamento daquilo que não contratou e mais ainda, condenada a pagar pela insuficiência de recursos da recorrida no momento da contratação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, ou, no mérito, seja reformada para julgar improcedente o pedido da autora, ou, na pior das hipóteses, seja reduzido o valor indenizatório fixado (cf. Id. n. 202418817).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 202418822)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença adotou os seguintes fundamentos:

“A tese inaugural tem por fundamento defeitos em veículo usado adquirido na empresa demandada, arguindo a autora que não foi consertado.

A aquisição e defeitos no automóvel são fatos incontroversos, posto que, além de demonstrados documentalmente, são reconhecidos pela ré em sua defesa, que até tenta irrogar à autora a responsabilidade por uma suposta ausência de vistoria antes do negócio.

Por força do art. 26, do CDC, o consumidor terá o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar sobre vícios aparentes e de fácil constatação, ficando subentendido que nesse interstício o prestador de serviço/vendedor fica responsável pelos defeitos reclamados pelo adquirente/consumidor.

No caso dos autos a autora relata que no mesmo dia da retirada do veículo da loja o nem já apresentou problemas, que se seguiram por vários meses até a derradeira entrega (devolução) do bem à loja corré e notificação da referida empresa.

Ainda, os elementos dos autos deixam claro que a autora nunca conseguiu usufruir totalmente do automóvel, seja por efetivamente apresentar defeitos, seja pelo presumível receio do carro possivelmente apresentar qualquer problema, em especial, em uma viagem ou percurso mais longo.

Em se tratando de ação de responsabilidade contratual decorrente de relação de consumo cabe ao consumidor tão somente comprovar o dano para demonstrar o direito à reparação, pois, em consequência, fica presumivelmente demonstrada a responsabilidade pelo defeito/vício do veículo, cuja responsabilidade é de caráter objetivo, à luz do que prescreve o art. 18, do CDC.

Tão logo retirado da loja o veículo da autora já apresentou defeitos, ou seja, um dia após a aquisição, o que, por consequência, demonstra que já existiam quando da comercialização.

Os documentos juntados na inicial demonstram que o veículo foi enviado algumas vezes para oficina na tentativa de reparar os defeitos, o que nunca ocorreu.

Por tratar-se de bem durável, usado, porém, com baixa quilometragem, com 41.713 km (Id. 11829243), por certo espera-se que não apresente problemas. Todavia, os vários problemas tornaram-no quiçá impróprio para uso, demonstrando a culpa e nexo de causalidade, primeiros requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil.

(...)

Logo, não tenho como afastar a culpa da ré por vender à autora veículo com defeitos, aparentemente crônicos, e não os ter reparado de forma efetiva e rápida, o que também ampara a pretensão da autora em rescindir a avença, o que lhe possibilita o art. 18, § 1º, II, do CDC.

(...)

A título de danos materiais pretende a autora o ressarcimento de R$ 47,14 referentes a gastos com transporte/Uber, e a devolução das parcelas pagas pelo automóvel.

Quanto ao primeiro valor, que representa a soma de R$ 25,84, R$ 6,11, R$ 9,44 e R$ 5,75, foi gasto pela autora após panes no seu automóvel. Logo, sem maiores delongas, entendo que faz jus à restituição da importância.

Com relação ao valor pago pelo veículo – entrada – e financiamento, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato, imediatamente se deve falar em restituição do valor pago a título de entrada.

Relativamente ao valor pago no financiamento, compactuo do entendimento de que, em regra, trata-se de contrato distinto da compra e venda e, por consequência, a rescisão do principal não leva à rescisão – ou extinção – do acessório, que apenas garante recursos para a operação principal.

Ao analisar a preliminar de ilegitimidade
ad causam
da financeira, entendi por acolhê-la, além de reconhecer, pelos fundamentos da decisão, de que não era responsável pelos vícios.

Logo, tendo fomentado recursos para a operação do contrato principal, não pode ser prejudicada pelo desfazimento do contrato de origem.

Feitos esses apontamentos, dos autos observo que a autora comprova a quitação do contrato de financiamento em 24.07.2020 (Id’s 38095455 e 38095462), inclusive, já consta no prontuário do veículo a baixa da alienação, conforme informações obtidas no sítio do Detran/MT.

Considerando que a autora quitou as parcelas e não deu causa à rescisão do contrato originário, deve também ser restituída pela ré na integralidade do valor pago à financeira, sob pena de enriquecimento sem causa.

(...)

Demonstrada a conduta negligente da vendedora, com reflexos negativos na vida da autora, não há como lhe negar a restituição do dano puramente moral experimentado, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público de valor social desprimoroso.

No caso dos autos, é inegável que reiterados defeitos no automóvel e diversas idas à oficina, sem poder utilizar a coisa enquanto ali estava, evidenciam o dano moral, que além de presumível no caso vertente, é verificado pelos aborrecimentos e constrangimentos.

(...)

A pretensão da autora também encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 18, § 1º, II, estabelece o seguinte:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou A quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – (omissis)

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Em se tratando de danos morais por responsabilidade civil, cabe ao Magistrado arbitrar o
quantum
devido, valor esse que não deve ser irrisório, porém, não pode ser exorbitante, incompatível com o dano e suas repercussões, havendo sempre um juízo de equidade a ser considerado no caso concreto.

Em situação de defeitos em veículo adquirido zero quilômetro e que logo depois começou a apresentar defeitos, fixei indenização no patamar de R$ 25.000,00, considerando todo o transtorno causado à consumidora, que necessitou levar o automóvel diversas vezes à concessionária, sem sucesso.

No caso dos autos, entendo condizente com os fatos a fixação de verba indenizatória nesse patamar, considerando não ter sido consertado o automóvel e ré não foi pontual em resolver o problema, além do longo lapso temporal desde a propositura da ação, estando esse valor em consonância com o binômio razoabilidade e punibilidade, e também quanto ao caráter pedagógico da medida.

(...)”
(cf. Id. nº 202418805).

Extrai-se dos autos que a apelante alegava na contestação que a autora possuía o dever de examinar o bem antes da compra “
para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer”
; que o “d
efeito relativo a parte elétrica foi devidamente solucionado com o reparo do alternador, estando o veiculo a disposição da autora desde hà muito tempo na loja”
, e que a apelante “
sempre agiu de boa-fé perante a requerente, procedeu com os reparos ocorridos após celebrado o contrato, solucionando-os administrativamente e sem cobrar nada da requerente”
(c. Id. n. 202418783).

No presente recurso, conforme relatado, a apelante mudou a sua tese para a de que “
os defeitos apresentados no veículo depois da venda não podem ser considerados como vícios ocultos, pois não existem provas de que tais defeitos existiam antes da alienação, sendo que os problemas que a apelada alega terem ocorrido “choque” além não ser um defeito do veículo, sequer foram comprovados”
(cf. Id.

n. 202418817), portanto, a tese não comporta conhecimento, porque configura inovação recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1570399/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 09/03/2020 - DJe 13/03/2020)

Portanto, deve ser mantida a sentença no que diz respeito à rescisão do contrato, e, pelo mesmo motivo, não há cogitar cerceamento de defesa, afinal, desnecessária a produção de prova pericial para apurar se o veículo apresentava vícios, se, na contestação, a apelante não alegava isso.

Quanto à responsabilidade da apelante pelo reembolso dos valores pagos pela autora a título de financiamento, o magistrado concluiu que “
considerando que a autora quitou as parcelas e não deu causa à rescisão do contrato originário, deve também ser restituída pela ré na integralidade do valor pago à financeira, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso, tratando-se de relação de consumo, e, considerando que há no contrato celebrado entre as partes a informação de que parte do valor seria pago mediante financiamento (cf. instrumento contratual vinculado ao Id. n. 202418755), o reembolso dos valores pagos pela autora no contrato de financiamento entra na categoria de perda e danos para fins indenizatórios.

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao reembolso dos prejuízos sofridos pela autora, o que abrange o valor pago a título de financiamento.

No que diz respeito aos danos morais, é

certo que o simples descumprimento do contrato ou falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessário observar caso a caso as peculiaridades da hipótese dos autos para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão, e, no caso, creio ser inegável que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não sejam necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias, fabricantes ou revendedoras são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito e a privação de uso ter ocorrido logo após aquisição de veículo, que embora usado, obrigou a autora a visitar a revendedora para realizar reparos cerca por diversas vezes, ficando sem carro por vários dias, a conclusão é de que essas
circunstâncias seguramente transbordam o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que
a injusta privação suportada pela consumidora acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um veículo usado, com garantia contratual, acreditando que isso a livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os fatos acima alinhados acerca dos infortúnios sofridos pela autor aem razão do produto e serviço defeituoso, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ela tenha sido
submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, afinal, o contrato de compra e venda foi celebrado em 21.07.2017; nas primeiras 24 horas o veículo começou a apresentar problemas mecânicos no câmbio; em 04.10.2017 o veículo parou de funcionar, e, em 15.12.2017, a autora manifestou o interesse na rescisão do contrato (cf. Id. n. 202418761).

Pelo exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para minorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024